Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUSTEIO DA COPARTICIPAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE SUSTENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, em ação de alimentos fixou a obrigação alimentar do apelante em 23% dos seus rendimentos brutos, além do custeio integral do plano de saúde da menor, incluindo a integralidade da coparticipação e metade das despesas escolares. O apelante insurge-se contra o custeio da coparticipação no plano de saúde, alegando que o valor é variável e pode comprometer seu próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a obrigação alimentar imposta ao apelante deve incluir o custeio integral da coparticipação no plano de saúde da filha menor, à luz do princípio da solidariedade familiar e do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de sustento previsto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem aos genitores a responsabilidade de contribuir para o sustento dos filhos menores.
O Código Civil, em seus artigos 1.694, § 1o, e 1.695, estabelece que a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de forma a atender às necessidades do alimentando sem comprometer a subsistência do alimentante.
O apelante não comprova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que o custeio da coparticipação compromete seu próprio sustento, limitando-se a apontar hipóteses futuras de eventual dificuldade financeira.
O art. 1.699 do Código Civil prevê a possibilidade de revisão do encargo alimentar em caso de alteração da situação financeira do alimentante, sendo possível uma revisão caso se comprove concretamente que o pagamento da coparticipação inviabiliza sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A obrigação alimentar imposta ao genitor pode incluir o custeio integral da coparticipação no plano de saúde do alimentando menor, desde que observados os critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
O alimentante que deseja excluir despesas com coparticipação no plano de saúde da obrigação alimentar deve comprovar concreta impossibilidade de arcar com tais valores, sob pena de manutenção da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, e 1.703; CPC, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700011, 07103261320228070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 10/5/2023; Acórdão 1801349, 07157589420238070003, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023.